Tribunal: TJPA
Processo: 0819485-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819485-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARAES

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0819485-20.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA

ADVOGADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

ADVOGADA: MILENA DOS REMEDIOS SOUZA

AGRAVADO: FGR. URBANISMO BELÉM S/A- SPE

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais, taxas condominiais e IPTU, além de negar o pedido de rescisão contratual e de exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

2.

A agravante alegou ter sido induzida a adquirir o imóvel com base em propaganda enganosa e sustentou o descumprimento contratual por parte da agravada, que não entregou o empreendimento conforme prometido, o que justificaria o desfazimento do negócio e a suspensão das obrigações assumidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com a consequente suspensão das cobranças e impedimento da inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes; (ii) definir se o descumprimento contratual por parte da construtora justifica a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos; e (iii) determinar se há fundamento para suspender a exigibilidade de taxas condominiais e IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos que se encontram preenchidos no caso concreto, pois há indícios de descumprimento contratual por parte da agravada, incluindo a não entrega do empreendimento conforme prometido e a ineficiência de infraestrutura básica.

5.

A exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas deve ser suspensa até o desfecho da demanda principal, pois o inadimplemento da agravada compromete a execução do contrato e impede a fruição do imóvel nos termos inicialmente contratados.

6.

A inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes deve ser impedida, uma vez que a relação jurídica está sob questionamento judicial, configurando perigo de dano irreparável caso a restrição seja mantida.

7.

O pedido de suspensão do pagamento de taxas condominiais e IPTU não pode ser acolhido, pois tais obrigações decorrem da posse do imóvel e envolvem terceiros que não integram a lide.

8.

A jurisprudência reconhece que, em casos de descumprimento contratual pela construtora, o comprador não pode ser compelido ao pagamento das parcelas até a regularização da situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compromisso de compra e venda, bem como impedir a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 80.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento contratual pela construtora justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais até o desfecho da demanda principal.

2.

A inclusão do nome do comprador em cadastros de inadimplentes não é permitida quando há controvérsia judicial sobre a validade da dívida.

3.

A suspensão do pagamento de taxas condominiais e IPTU não pode ser determinada quando envolvem terceiros não integrantes da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula nº 410.

·

TJ-SP, AI 2064677-44.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 10/05/2019.

·

TJ-SP, AI 2169236-52.2019.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 20/08/2019.

·

TJ-SP, AI 2081883-71.2019.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, j. 17/06/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819485-20.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA

ADVOGADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

ADVOGADA: MILENA DOS REMEDIOS SOUZA

AGRAVADO: FGR. URBANISMO BELÉM S/A- SPE

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais com pedido liminar
(Proc. nº. 0810412-06.2022.8.14.0006), ajuizada em face de FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE – FILIAL e FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da taxa condominial e do IPTU, bem como, negou o requerimento de rescisão contratual, suspensão de cobranças das parcelas mensais vincendas e retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, recorreu a agravante, oportunidade em que pede a concessão da tutela de urgência recursal, fundamentada na probabilidade do direito alegado, uma vez que foi convencida a comprar o imóvel objeto da lide com base em propaganda enganosa.

Em relação ao dano que vem sofrendo, afirma que se materializa no fato de ser obrigada em arcar com o pagamento das parcelas vincendas, taxas de condomínio e IPTU, sem que ocorra a contrapartida por parte da construtora, pois não poderá usufruir do bem nos termos em que foi vendido.

Em razão do não cumprimento do contrato por parte da empresa agravada, torna-se fundamental a concessão da tutela de urgência.

Juntou documentos.

O feito foi, originariamente, distribuído ao então juiz convocado José Torquato Araújo de Alencar que indeferiu, no dia 19/12/2022, o pedido de liminar (PJe ID nº 12.149.114).

No mesmo dia da publicação da decisão, a parte recorrente protocolou petição pleiteando a reconsideração (PJe ID nº 12.266.136), requerimento que foi recebido pelo relator, como agravo interno (PJe ID nº 12.369.285)

Contrarrazões ao agravo de instrumento (PJe ID nº 12.771.087) e ao agravo interno (PJe ID nº 12.771.100).

No dia 14/03/2023, no exercício legal do juízo de retratação (art. § 2º do art. 1.021 do CPC, o relator originário, ao conhecer do agravo interno, concedeu
“
PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
, para suspender as cobranças das parcelas vencidas e vincendas referentes ao imóvel localizado no Condomínio Horizontal Jardins Marselha, Av. Atheon Santana, Bairro Reserva Jardins, Alameda dos Acarás, Quadra n. º 16, Lote n. º 24, Município de Marituba/PA; bem como, se abstenham as agravadas de inscrever o nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Para o cumprimento das obrigações, fixo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação das recorridas (Súmula nº. 410 do STJ), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos exatos termos do art. 537 do CPC”
(PJe ID nº 13.097.082)
.

Em face desta decisão a FGR Urbanismo Belém S/A interpôs agravo interno (PJe ID nº 13.571.856).

Contrarrazões ao último agravo interno (PJe ID nº 14.001.723).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento virtual da próxima sessão desimpedida.

À Unidade de Processamento Judicial para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº. 0819485-20.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA

ADVOGADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL

ADVOGADA: MILENA DOS REMEDIOS SOUZA

AGRAVADO: FGR. URBANISMO BELÉM S/A- SPE

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em que pese factível o manejo de AGRAVO INTERNO contra a DECISÃO LIMINAR do Relator - com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil -, verifico que a análise da insurgência nominada quedou-se prejudicada, na medida em que o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO reúne condições de receber o julgamento do mérito.

Face ao exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão liminar (PJe ID nº 13.097.082).

Superada a questão colocada em preâmbulo, passo ao exame do recurso de agravo de instrumento.

Presentes os requisitos legais de admissibilidade do recurso,
conheço
.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 12.019.561):

“Recebo a ação.

Defiro a gratuidade.

Estou por indeferir o pedido de tutela de urgência. Pois vejamos:

A parte autora pleiteia que o contrato seja rescindido com a consequente suspensão das cobranças das parcelas mensais vincendas, bem como as taxas condominiais e de qualquer outro encargo relacionado ao lote em comento; também requer que a ré se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já tenha incluído, que procedam a retirada, sob pena de multa diária até o limite do valor da causa.

A autora relata que firmou contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e com garantia de alienação fiduciária do imóvel localizado no Condomínio Horizontal Jardins Marselha, em Marituba/PA, na data de 26/06/2017, pelo valor de R$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais), que foi financiado da seguinte forma: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) de sinal; duzentos e quarenta parcelas mensais reajustáveis de R$ 509,94 (quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos); e vinte parcelas anuais reajustáveis de R$ 3.752,04 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos). A autora informa que pagou o valor do sinal, quatro parcelas anuais e cinquenta e nove parcelas mensais, totalizando o valor de R$ 59.569,16 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos).

A autora alega que vinha cumprindo suas obrigações de pagar as prestações, contudo, acredita que as rés vêm aplicando reajustes desarrazoados nos valores das parcelas, afirma que quando assinou o contrato o valor da proposta era de R$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais) e que o preço atual do imóvel sem a correção seria de R$ 107.504,27 (cento e sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos), o que entende ser um valor absurdo, pois até o final das parcelas, o valor ultrapassaria o triplo daquele inicialmente previsto.

Além disso, o autor alega que, quando adquiriu o lote, foi informado que o empreendimento contaria com uma série de estruturas como escolas, clínicas, salas comerciais, shopping center, bancos etc., conforme folder divulgado, mas tais serviços prometidos não se concretizaram, afirmando que as rés realizaram propaganda enganosa e agiram de má-fé.

A autora argumenta que os lotes estão desvalorizados e que são encontrados por valores ínfimos, porém o valor da parcela mensal da autora só aumenta, o que estaria lhe causando prejuízos.

Diante da situação, a autora entrou em contato com as rés, em 10/03/2022 e 04/05/2022, pelo telefone, para requerer a rescisão amigável, mas não recebeu sequer proposta de devolução dos valores pagos. Aduz que há previsão de multa de dez por cento sobre o valor de venda a ser paga pela autora em caso de desistência da proposta de compra e venda, todavia, argumenta que não se aplicaria ao caso, pois a rescisão contratual ocorreu por culpa das rés. Assim, a autora ingressou no Poder Judiciário.

Em que pese o posicionamento da autora, algumas considerações devem ser feitas em relação aos valores, pois vejamos:

Apesar do valor da compra e venda do imóvel no contrato ser de R$ R$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais), que é o preço à vista do imóvel, a soma dos valores das parcelas totaliza R$ 207.086,40 (duzentos e sete mil, oitenta e seis reais e quarenta centavos), pois as parcelas mensais e anuais são reajustáveis com juros mensais de 0,79% já inclusos, calculados conforme tabela PRICE e serão reajustadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, tomando-se como base o mês de maio/2017, de acordo com o quadro resumo, item IV, letra C, do contrato. Nesse sentido, aparentemente, não houve alteração do valor do imóvel à vista de R$ R$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais) para R$ 107.504,27 (cento e sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme alegado pelo autor. O demonstrativo de pagamento no ID. 64067906 - Pág. 1-5 informa que o autor pagou, até a data 19/05/2022, R$ 59.569,16 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) e falta pagar o valor de R$ 107.504,27 (cento e sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos), que somados totaliza um valor menor do que a soma das parcelas estipuladas no contrato, R$ 167.073,43 (cento e sessenta e sete mil, setenta e três reais e quarenta e três centavos). Caso os cálculos estivessem incorretos, caberia ao autor apresentar seus cálculos, informando os valores que entende controversos e incontroversos.

Quanto ao pedido de suspensão do pagamento das taxas condominiais e outros encargos relacionados ao imóvel
, estou por indeferir nesse ponto, pois a taxa condominial é de competência do próprio condomínio, que não faz parte desta demanda, bem como, o IPTU é de competência do Município de onde o imóvel está localizado, não sendo de responsabilidade das empresas rés. Logo, considerando que o condomínio e o Município não fazem parte do polo passivo nesta demanda e a ação judicial só produz efeitos entre as partes, não podendo prejudicar terceiros estranhos à lide (artigo 506 do Código de Processo Civil), não é possível este juiz suspender tais cobranças, pelo que INDEFIRO.

No que tange aos pedidos de rescisão do contrato, suspensão das cobranças das parcelas mensais vincendas e para que a ré se abstenha/retire o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
, também estou por indeferir nesses pontos, haja vista que entendo que não foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência quanto à probabilidade do direito e do perigo de dano pela demora do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Destaco que a autora junta nos autos o contrato particular de compra e venda de imóvel (ID. 64065435 - Pág. 1), datado de 26/06/2017, em que consta, na cláusula décima sexta, o memorial descritivo e execução de obras, não sendo mencionadas expressamente as estruturas de escola, shopping center, clínica etc.; também junta os folhetos da propaganda do empreendimento (ID. 64067900 - Pág. 2-6; 64067905 - Pág. 2-6; 64067907 - Pág. 2-7; 64067908 - Pág. 2-6), em que informa a construção de um bairro planejado completo, reunindo empreendimentos residenciais, comerciais, alimentação, lazer e serviços com previsão para: “escola, posto de combustível, salas comerciais, condomínios horizontais e verticais, espaço para eventos, marina, supermercado e muito verde...”; a parte juntou documento do inquérito civil nº 004160-025/2019, datado de 11/03/2020, instaurado pelo Ministério Público Estadual para apurar a conduta da empresa FGR Urbanismo quanto à suposta utilização de propaganda enganosa para a venda de lotes localizados no condomínio Reserva Jardins (ID. 64067895 - Pág. 3-9).

Apesar dos documentos juntados aos autos, nesse momento processual, a parte autora não comprova a situação atual do empreendimento, não junta fotos do local ou parecer técnico particular, além disso, a autora não informa a situação atual do inquérito do Ministério Público Estadual.

Assim, em cognição sumária, constato que há dúvidas quanto à verossimilhança do direito alegado pela autora, havendo a necessidade de ouvir a parte contrária para melhor esclarecimento dos fatos.

Em relação ao perigo de dano pela demora, verifico que a autora assinou contrato em 26/06/2017 e consta na cláusula décima primeira que o empreendimento iniciaria em novembro/2014 e a entrega ocorreria até o último dia do mês de dezembro/2016, com prazo de tolerância de seis meses. A autora não informa quando recebeu seu lote, mas, aparentemente, o empreendimento já estava pronto, somente ingressando com esta ação em 03/06/2022. Logo, considerando o lapso temporal, entendo que não há o perigo de dano pela demora.

Pelo exposto,
IN
DEFIRO os pedidos de tutela de urgência
.

DESIGNO audiência para o dia 17/05/2023 às 10h20min.

Considerando a sistemática de resolução consensual dos conflitos, SUGIRO que as partes tragam para a audiência a atualidade dos interesses existentes no presente feito, como documentos que entendam relevantes para este ato, já em harmonia com os princípios da cooperação, da busca do consenso e da boa-fé processual que devem reger as partes, consoante artigo 2º da Lei nº. 13.140/2015 e artigo 6º do Código de Processo Civil.

CITE-SE a ré
FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE - Filial
, no endereço: Rodovia BR 316-km, n. 1762, Condomínio Next Office, Sala 913, 9º Andar, Bairro Atalaia, CEP: 67.013-000, Ananindeua/PA;
FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE
, no endereço: sede Av. Primeira Avenida, Qd.1B, Lote. 16/17 e 18, Sala 4 - Cond. Empresarial Village, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.934-600,
e INTIME-A para que compareça à audiência, acompanhada de seu advogado, advertindo-a que somente não haverá a audiência se todos (autora e ré) expressamente declararem não ter interesse e se tal declaração vier aos autos em até dez (10) dias antes da audiência. ADVIRTA-SE à ré que o não comparecimento será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o ausente à multa. EXORTE-SE à ré que o prazo de quinze dias para a resposta passará a fluir do protocolo da declaração da dispensa da audiência de conciliação, ou quinze dias a partir da realização de tal audiência.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, com a mesma advertência acerca do não comparecimento à audiência.

Ratifico que em caso de proposta aceita por ambos, um acordo poderá ser protocolado, conjuntamente, e terá prioridade legal, consoante art. 12, §2º do CPC, bem como se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, consoante o disposto no art. 90, §3º, CPC.

SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, conforme provimentos nº 003/2009 e 011/2009 da Corregedoria da Justiça da Região Metropolitana de Belém – CJRMB/TJPA.

Ananindeua/PA”.

Pois bem.

A agravante firmou contrato de compra e venda com a agravada em 26/06/2017, referente a um lote no Condomínio Horizonte Jardins Marselha, localizado na Avenida Atheon Santana, bairro Reserva Jardins, Alameda dos Carajás, quadra 16, Lote 24, com área de 230,00 m2, pelo valor de R$ 96.600,00.

Nos termos contratuais, a agravante pagaria, um sinal de R$ 9.600,00, dividido em 3 parcelas de R$ 3.220,00 e o saldo devedor restante seria quitado em 240 parcelas mensais reajustáveis de R$ 509,94 e 20 parcelas anuais reajustáveis de R$ 3.752,04.

Sustenta a autora, ora agravante, que, além de descumprido pela ré o referido prazo para a entrega do empreendimento imobiliário, tem sido efetuada a cobrança de encargos indevidos, razão pela qual manifesta a sua intenção de desfazimento do ajuste e de imediata suspensão das prestações e despesas correlatas ao imóvel.

Cinge-se a questão devolvida nesta seara recursal à aferição da presença dos requisitos autorizadores para suspensão da cobrança das parcelas contratuais, bem como das taxas condominiais e Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU suportadas pela recorrente, à luz dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No que se refere à probabilidade do direito, reputa-se presente tal requisito, uma vez que como bem destaco pelo magistrado que me antecedeu na relatoria do presente feito:

“Quanto ao requisito do fumus boni juris, entendo ter restado evidenciado o inadimplemento do contrato pela parte agravada, na medida em que correm apurações judiciais, consoante a existências de procedimentos registrados no PJe quanto: a) a ineficiência do sistema de abastecimento de água e esgoto, fato objeto do Inquérito Civil nº. 004160-025/2019 (proc. n. 0804235-33.2022.8.14.0133); b) Pedido para a realização dos reparos no Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (proc. n. 0802159-36.2022.8.14.0133).

Do mesmo modo, a parte agravante demonstrou, de forma preliminar, o requisito do risco de dano, na medida em que está sendo obrigada a realizar o pagamento mensal de parcelas no valor de R$ 509,94 (quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos) e anuais de R$ 3.752,04 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), sem que possa usufruir das comodidades básicas prometidas pelas empresas agravadas.

Suspensa a obrigação de pagar o valor do imóvel, as agravadas devem se abster em inscrever o nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito”.

De outra parte, também se evidencia perigo de dano irreparável ou de difícil reparação .

Isso porque autorizar medidas de cobrança seria inócuo, considerando o desinteresse manifesto na avença. Além disso, eventual ato de cobrança acarretaria consequências gravosas para o agravante, que poderia ter seu nome inserido no rol de inadimplentes.

Diante das circunstâncias apresentadas, era mesmo justificável a concessão da medida de urgência.

Nessa linha:

“Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência - Insurgência do requerente Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de urgência nos moldes pretendidos pela parte agravante - Requerente que não pode ser compelido ao pagamento das parcelas do negócio que pretende rescindir - Perigo de dano irreparável na hipótese de anotação do débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo porque a questão encontra-se "sub judice" Pleito de suspensão ao pagamento de IPTU e das despesas condominiais que resta prejudicado ante a inexistência de débitos em aberto Agravada que fica autorizada a imissão na posse do lote em questão Decisão reformada Recurso provido em parte”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064677-44.2019.8.26.0000; Rel. Marcia Dalla Déa Barone; 2a Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2019) (grifo não original).

De outra parte, o agravante requereu fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos encargos referentes a condomínio e IPTU.

Todavia, não é possível suspender liminarmente valores devidos a terceiros que não integram a lide. Ademais, não há indícios de iminência de cobrança de qualquer desses valores pelos titulares dos respectivos créditos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de contrato. Iniciativa dos adquirentes ante a demora da agravada na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Pretensão de que seja suspensa a exigibilidade das parcelas contratuais e de que a agravada se abstenha de inscrever os nomes dos agravantes em cadastros de maus pagadores. Cabimento. Probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Suspensão da exigibilidade de contribuições condominiais e IPTU, porém, que não pode ser admitida . Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169236-52.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 20/08/2019).

.
.......................................................................................................
”Agravo de instrumento. Compra e venda. Loteamento. Tutela de urgência. Pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de abstenção de inscrição dos dados pessoais dos autores em órgão de proteção ao crédito. Admissibilidade. Inadimplemento contratual das rés. Taxas de manutenção. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer pelas agravantes. Responsabilidade da associação dos moradores. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081883-71.2019.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 17/06/2019).

Estão presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados pela agravante, o que autoriza a concessão parcial da tutela provisória requerida, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda e impor à agravada a obrigação de se abster de inscrever o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento
, para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, determinar a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas referentes ao imóvel localizado no Condomínio Horizontal Jardins Marselha, Av. Atheon Santana, Bairro Reserva Jardins, Alameda dos Acarás, Quadra n. º 16, Lote n. º 24, Município de Marituba/PA; bem como, se abstenham as agravadas de inscrever o nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Para o cumprimento das obrigações, fixo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação das recorridas (Súmula nº. 410 do STJ), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos exatos termos do art. 537 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025